Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO NÃO AVENTADA NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. ART. 217-A E 213, § 1o, DO CP. PADRASTO E GENITORA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta para mera reapreciação da lide.
II – A questão não apresentada no recurso de apelação não pode ser objeto de embargos de declaração, por se tratar de inovação recursal. No entanto, considerando que a decadência é matéria de ordem pública, deve ser examinada.
III – O art. 225 do CP, em sua redação original, excepcionou para os crimes sexuais praticados contra vulnerável, casos em que a ação penal seria pública incondicionada, um deles: “se o crime fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador”.
IV – A aludida redação não foi recepcionada pela CF/88, posto que incompatível com a sistemática de proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227, caput, c/c § 4°, CF), subsistindo a legitimidade do MP para propor a ação penal quando a vítima de crime contra a liberdade sexual for criança ou adolescente, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes do advento da Lei no 12.015/2009. Precedentes.
V – Na hipótese, não há de se falar em decadência do direito de representação da ofendida, uma vez que independentemente da redação dada ao art. 225 do CP, seja antes da Lei no 13.718/2018, da Lei no 12.015/2009 ou mesmo da CF/88, na prática de crime sexual contra vulnerável, perpetrada com abuso do pátrio poder ou na qualidade de padrasto, a ação penal sempre foi pública e incondicionada.
VI – Embargos rejeitados.